Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-10.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000245-10.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO E OUTROS Advogado(s): LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, ALICE SOUZA LUZ FONSECA Apelados: MANOEL RAMOS DE JESUS E OUTROS Advogado(s):ALICE SOUZA LUZ FONSECA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCHENTE. BARRAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cheia em bacia hidrográfica, atribuída à operação de barragem pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. II. Questões em discussão 2. As questões discutidas consistem em verificar: (i) a tempestividade do recurso do Autor; (ii) cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito; (iii) ilegitimidade passiva da CHESF; e (iv) ausência de comprovação de danos materiais e caracterização dos danos morais. III. Razões de decidir 3. Preliminar de intempestividade recursal do Autor acolhida. Demonstrado que o recurso foi interposto após o prazo legal. 4. Cerceamento de defesa afastado, pois a prova existente nos autos foi considerada suficiente para o julgamento, conforme art. 355, I, do CPC. 5. Ilegitimidade passiva rejeitada. A responsabilidade pela operação da barragem, regida pelas Leis nº 12.608/2012 e nº 12.334/2010, é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. 6. Quanto aos danos morais, a sentença foi reformada. A ausência de comprovação de danos materiais e a insuficiência de elementos que caracterizem sofrimento significativo inviabilizam a indenização. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Autor não conhecido por intempestividade. Recurso da Ré conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: “(i) O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria estiver suficientemente provada nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. (ii) A responsabilidade objetiva do operador de barragem não é afastada pelas atribuições municipais de prevenção de desastres. (iii) A ausência de comprovação de danos materiais fragiliza a configuração autônoma de danos morais”. ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I, 932, III; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 12.334/2010; Lei nº 12.608/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº 8000245-10.2023.8.05.0144, sendo Apelantes e Apelados a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e Manoel Ramos de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de intempestividade e não conhecer do recurso do Autor e rejeitar as preliminares de cercamento de defesa e ilegitimidade passiva para conhecer do recurso da Ré e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator